Tribunal: TJMT
Processo: 1012548-96.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1012548-96.2019.8.11.0000
Recorrente: ED UILSON ALVES DA SILVA e OUTROS
Recorrido: OLAVO DEMARI WEBBER
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ED UILSON ALVES DA SILVA e OUTROS (id 54295977) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 40349952):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESCISÃO CONTRATO COMPRA E VENDA – RETORNO AO STATUS QUO - REINTEGRAÇÃO POSSE – PEDIDO DE INDIVIDUALIZAÇÃO – DEMARCAÇÃO DA ÁREA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA LOCALIZAÇÃO - QUESTÃO JÁ DECIDIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se atestada a perfeita localização da área descrita na matrícula que originou as matrículas questionadas pelos na fase de conhecimento da ação de rescisão contratual, não há fundamento jurídico relevante para, em sede de cumprimento de sentença, acolher pedido de individualização/demarcação desta mesma área.” (TJMT, RAI 1012548-96.2019.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/04/2020)
Os Embargos de Declaração id 42226450 foram rejeitados. Os aclaratórios id 40940485 também foram rejeitados, mas houve o saneamento do erro material da ementa, passando a assim constar nos autos:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TERCEIRO PREJUDICADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESCISÃO CONTRATO COMPRA E VENDA – RETORNO AO STATUS QUO - REINTEGRAÇÃO POSSE – PEDIDO DE INDIVIDUALIZAÇÃO – DEMARCAÇÃO DA ÁREA –DÚVIDA ACERCA DA CORRETA LOCALIZAÇÃO – MANDADO QUE NÃO CIRCUNSTANCIA COM PRECISÃO A EXTENSÃO ESPACIAL DO IMÓVEL OBJETO DO CUMPRIMENTO – REFAZIMENTO COM OBSERVAÇÃO - RECURSO PROVIDO. Se pelo conteúdo da descrição lavrada no mandado pelo Sr. Oficial de Justiça não se visualiza, com razoável compreensão, a extensão espacial do imóvel objeto do cumprimento do mandado de reintegração, é caso de prover o recurso a fim de que seja refeito o cumprimento do mandado - à critério do juízo com eventual assessoria técnica. Hipótese em que o levantamento técnico terá por objeto apenas a linha que limita com o agravante, porquanto o agravado já foi efetivamente reintegrado na área de aproximadamente 800ha, inclusive georreferenciada em nome do requerido na ação de rescisão de contrato objeto da execução, contra quem a sentença produz seus naturais efeitos.”
Foram apresentados novos Embargos de Declaração no id 48042483, restando desprovidos, conforme acórdão id 51487951.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sem pedido de efeito suspensivo, sustentando que o acórdão recorrido seria nulo, uma vez que houve decisão em 2 agravos conexos de maneira diversa deste Agravo de Instrumento, devendo ser reconhecida a nulidade para fazer valer a coisa julgada no sentido de que não há dúvida acerca da localização do bem, uma vez que tal questão já foi decidida no processo de conhecimento.
Afirma que houve afronta ao artigo 503 do CPC, uma vez que tal artigo consagra a eficácia preclusiva da coisa julgada, sendo que não é possível realizar nova perícia para delimitar a área que já foi reconhecida na fase de conhecimento.
Assevera que o artigo 674 do CPC restou violado, uma vez que o acórdão reconheceu a legitimidade do terceiro para interpor agravo de instrumento em sede de cumprimento de sentença, embora não tenha ajuizado os respectivos Embargos de Terceiros.
Em momento posterior (id 56931971) os Recorrentes apresentaram a petição postulando a atribuição do efeito suspensivo, asseverando que:
“(...)Ademais, trata-se de pedido liminar, fundado em tutela provisória de urgência, como adiante se demonstra, pois o v. Acórdão recorrido além de ter contrariado a coisa julgada da fase de conhecimento, que já definira não haver dúvidas acerca da localização da área objeto de reintegração, isto é, Matrículas 26.087 e 26.088 do RGI de Diamantino, e de ter decidido contrariamente ao conteúdo Decisório dos agravos conexos decididos em mesma sessão de julgamento, agora possibilitou, desde logo, a realização de nova perícia para se redelimitar a área, o que causará dano à coisa julgada.
Portanto, o requerimento da tutela provisória de urgência, para concessão do excepcional efeito suspensivo, pode ser feito por simples petição, e dirigido à Presidência deste Tribunal (ou Vice-Presidência) na forma da lei, bastando estarem preenchidos os requisitos legais da verossimilhança das alegações defendidas no recurso, e do periculum in mora, os quais estão presentes, conforme se demonstrará.
(...)
Isto porque, o v. Acórdão foi nulo e acabou por desconstituir em fase de cumprimento de sentença a coisa julgada material que determinara a reintegração de posse nas Matrículas 26.087 e 26.088 do RGI de Diamantino, e cujo v. Acórdão de Apelação Cível destacou, igualmente, não ter havido nas áreas qualquer sobreposição, declarando, ainda, a perfeita localização da área descrita na matrícula que originou as matrículas questionadas pelos executados.
Entretanto, sem aguardar o processamento e recebimento deste recurso especial, o MM. Juízo de Origem já estabeleceu a realização de perícia para nova demarcação da área, o que certamente poderá vir a ferir a coisa julgada, já que restou reconhecido na fase de conhecimento que sobre a área cuja reintegração de posse é objeto de cumprimento de sentença não há dúvida acerca da localização.
Enquanto isso, o arrendatário poderá se valer desta desculpa da suposta incerteza sobre a área objeto de litígio para não depositar judicialmente o valor do arrendamento, em detrimento destes recorrentes.
Portanto, estão presentes o periculum in mora e a verossimilhança das alegações do recurso especial, o que se autoriza a concessão do excepcional efeito suspensivo, pois a demora no julgamento do recurso pode fazer que os executados continuem arrendando as áreas e retirando delas o lucro do arrendamento por diversos anos, até o julgamento final do recurso. E a violação à coisa jugada e sua eficácia (art. 503 do CPC), é verificável da simples leitura do v. Acórdão de Apelação Cível 104781/2017, da fase de conhecimento, cujo conteúdo decisório está sendo modificado em sede de cumprimento de sentença, o que é defeso.”
Recurso tempestivo e deferida a justiça gratuita, conforme certidão id 54334453 e petição id 56931962.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não comprovou o perigo da demora no caso concreto.
Em leitura das razões apontadas, verifica-se que a parte Recorrente alega que já houve a delimitação da área na fase de conhecimento do processo, não podendo tal discussão ser travada novamente.
Entretanto, embora tenha alegado que o perigo da demora impossibilitaria o recebimento do arrendamento da área, o que se constata pela leitura do acórdão recorrido e da decisão que julgou o mérito da demanda é que os valores relacionados ao arrendamento devem ser depositados em Juízo. Ou seja, não há o aludido perigo.
E ainda, verifica-se por meio do trecho ora transcrito que houve a discussão da questão relacionada ao arrendamento em Agravo próprio, não podendo tal alegação servir de base no presente feito, in verbis:
“(...) Agora, no cumprimento de sentença, que tem por objetivo a imissão do promitente vendedor na posse, já em execução, são interpostos três agravos de instrumento, todos, cada qual a seu modo, apontando irregularidade no cumprimento do mandado de imissão na posse.
Um, interposto por Yoshikasu Oka, requerido na ação de rescisão e contra qual a sentença produz seu natural efeito, que é restabelecer a posse do autor Ed Uilson Alves da Silva, vencedor da demanda.
Outro, interposto por Marino Franz, que invoca a condição de arrendatário de uma área maior nas imediações e que parte da área que produz soja a esse título, arrendatário, fora atingida pelo cumprimento do mandado de imissão de posse.
Diz, ainda, que arrenda área de Olavo e não consegue saber, com alguma margem de segurança, como cumprir a decisão judicial que o manda depositar em juízo o produto do arrendamento, por conta, argumenta, de não saber exatamente a extensão da área objeto da imissão de posse, dada a imprecisão no cumprimento pelo Oficial de Justiça.
Por fim, um terceiro agravo, agora interposto por Olavo Webber, que invoca a condição de proprietário e ou possuidor de duas áreas nas imediações do cumprimento da imissão (contíguas, lindeiras) e que se vê prejudicado no cumprimento do mandado de imissão de posse, expedido na ação de rescisão contratual, proposta por Ed Uilson contra Yoshicasu Oka, na qual não é parte.”
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 15 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi